Tribunal: TJBA
Processo: 8053798-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053798-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A decisão originária, proferida em sede de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada, na qual se alegava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósitos judiciais realizados em ações pretéritas. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 1.019, I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fundamentada na existência de depósitos judiciais, demanda a comprovação inequívoca de que os valores depositados correspondem à integralidade do débito executado e se referem especificamente à obrigação em cobrança, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Tal verificação, por sua natureza, exige dilação probatória, o que se mostra incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade, reservada para matérias de ordem pública e questões que não necessitem de produção de provas. A ausência de prova pré-constituída da integralidade do depósito afasta a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também não se configura, pois a decisão agravada limitou-se a determinar o prosseguimento da execução fiscal, sem ordenar atos de constrição patrimonial imediatos, como penhora ou bloqueio de valores. O simples andamento processual não constitui, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação. Em situação análoga, este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, não há que se conceder o efeito suspensivo pleiteado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática agravada que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Afigura-se inviável a análise da suspensão da exigibilidade de crédito tributário por depósito judicial em sede de exceção de pré-executividade quando a comprovação da integralidade do montante e sua correspondência com o débito executado demandam dilação probatória. 3. A mera determinação de prosseguimento da execução fiscal, desacompanhada de ordem de constrição patrimonial, não caracteriza o perigo de dano iminente a justificar a suspensão do feito." Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil; Art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80227861820228050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8053798-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAES MENDONCA SA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07